Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA PÓS-MORTE. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em “ação declaratória de filiação socioafetiva post mortem c/c petição de herança”, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os pressupostos necessários para o reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva pós-morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas produzidas no processo demonstram que a apelante e a suposta mãe socioafetiva mantinham relação trabalhista, com anotação formal do vínculo empregatício como empregada doméstica. Não foram comprovados a posse de estado de filha e o conhecimento público dessa condição, o que obsta o reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva, conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.